Tribunal: CARF
Processo: 11060.724615/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.724615/2013-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.228 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
SIDNEI PAULO RADAELLI EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PIS-PASEP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e
a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não há que se falar em realização de diligência para complementação da instrução processual
quando demonstrado que o contribuinte deixou, sem motivos, de apresentar as provas no
momento oportuno e, ainda mais, afirma que deixou de apresenta-las por serem em grande
quantidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa,
Tatiana Josefovicz Belisario. Ausente a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 739 a 741 face a r. decisão de fls.
641 a 643, pugnando por sua reforma, sustentando, em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.724615/2013-60
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.228 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.724615/2013-60

- por trabalhar em licitações, submete-se a retenções por parte do ente federativo,
tanto de PIS como de COFINS, motivo pelo qual essas despesas são excluídas da base de
cálculo.
- trabalham com produtos a alíquota zero e também no regime monofásico motivo
pelo qual havia exclusão da base de cálculo dos mencionados valores.
A decisão recorrida entendeu que o Auto de Infração foi lavrado corretamente,
posto que a empresa não comprovou as referidas retenções dos órgãos públicos de modo
justificar as compensações realizadas. Tais informações deveriam encontrar-se nas fichas 15B e
25B das DACONS, fato que não ocorreu.
Por fim, pela decisão restou constatado que o recorrente apurou contribuições em
valores maiores do que realmente foi pago, motivo pelo qual, restou julgada improcedente.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Admissibilidade.
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual conheço do mesmo.
2
Do Direito.
a) Do Cancelamento do Processo suscitada.
Com a devida vênia, não há como sustentar o pleito do recorrente de
cancelamento do processo por suposta inobservância dos documentos já apresentados. Uma
porque não foram apresentados, sob o argumento de incorrer-se em dupla tributação. Nem na
manifestação de inconformidade quanto no Recurso Voluntário.
Para que seja declarada eventual nulidade a preterição de direito de defesa ou
incompetência de algum servidor para prática de algum ato deve ser algo cristalino, de modo a
enquadrar-se nos casos do artigo 59 do Dec. 70.235/1972.
Mas não é o caso dos autos. Em momento algum houve quaisquer dessas
situações e, prova disso, é que o recorrente se defendeu em todas as instancias e teve todos os
seus documentos analisados (e justamente por isso, pela observância dos documentos, que não
faz jus ao seu pleito, posto que não comprovam suas alegações).
b) Do Mérito.
Defende o recorrente possuir crédito decorrente das atividades fins da empresa,
bem como os decorrentes do funcionamento dela. Tratam-se do PIS/PASEP e COFINS, mercado
interno, em relação ao ano calendário de 2010.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.228 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.724615/2013-60

Atesta que a maior parte de seus produtos são atrelados a alíquota zero, fato que
resulta em acúmulo de créditos. E, por força da não cumulatividade, credita-os, bem como apura
aqueles atrelados aos insumos utilizados na produção de seus produtos.
Apresenta inúmeros documentos, em especial a partir do Recurso voluntário para
tentar demonstrar a liquidez de seu crédito. Ademais, atesta enfaticamente que o fato de trabalhar
em licitações faz com que a remuneração da empresa seja submetida a descontos pelos órgãos
públicos, o que lhe deu direito de promover as compensações destes valores retidos.
Todavia não faz prova alguma. O recorrente deixou de apresentar, como muito
bem esclarecido na r. decisão recorrida, as informações, em sede de DACON, das referidas
retenções em campo próprio. Não fosse o bastante, ainda apurou valores a maior do que o
realmente pago as autoridades fiscais brasileiras. A falta de provas é patente. A propósito, esta
Turma Extraordinária, já se manifestou a respeito:
Processo no 13819.908819/2012-96 Recurso Voluntário Acórdão no 3002-002.105 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 20 de outubro de 2021
Recorrente WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI
SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal
Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto,
para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta ser detentor do crédito.
No caso em apreço, a decisão de primeira instância encontra-se com uma
impecável ao fundamentar o não provimento da manifestação de inconformidade, assim como o
próprio Auto de Infração de fls. 525 a 554.
A propósito, necessário colacionar trecho da r. decisão recorrida que, com clareza
impar, assim se fundamentou as fls. 642-643:
Consta dos autos de infração em questão que as contribuições para a Cofins e PIS/Pasep
lançadas foram "apuradas segundo a sistemática da não-cumulatividade. Valores de
débitos e créditos apurados a partir dos balancetes apresentados pela empresa em
resposta à intimação expedida. Bases de cálculo mensais demonstradas na planilha
anexa". Da análise dos dados da empresa para o ano de 2010 temos que, como consta
dos Dacons do período, foram apurados valores de contribuição a pagar de Cofins e de
PIS/Pasep em diversos meses. Registre-se que esses valores são maiores do que os
apurados pela fiscalização e não foram declarados nas DCTFs respectivas. Na planilha
que acompanha os autos de infração, constata-se que os valores das contribuições
apurados pela autoridade fiscal são bem próximos dos que constam dos Dacons,
enquanto que os créditos apropriados são sempre em valores maiores, tendo em vista
que foram calculados sobre o total das compras liquidas. Ou seja, a empresa apurou (e
não declarou) valores a pagar maiores do que os lançados nos autos de infração. A
impugnante alega que "Os débitos apurados de PIS e COFINS foram compensados com
as retenções efetuadas por Órgãos Públicos, conforme Artigo 64 da Lei 9430/1996 e
Artigo 34 dá Lei 10833/2003. Informamos, também, que os débitos não cobertos por
estas compensações foram declarados em DCTF". Essas "compensações" devem ser
feitas nas linhas 18 a 23 das fichas e 15B (PIS/Pasep) e 25B (Cofins) do Dacon,
deduzindo-se as retenções, caso existam, das contribuições apuradas. Como nos Dacons
dos períodos não constam tais deduções, e considerando o § 4o do art. 16 do Decreto
70.235/72 que regula o Processo Administrativo Fiscal que estabelece que "A prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual", a empresa teria que demonstrar em sua peça de
defesa, por documentação hábil e idônea, que possui tais retenções para delas se
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.228 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.724615/2013-60

beneficiar. Como essas provas não constam dos autos, os valores alegados não podem
ser deduzidos dos que foram lançados.

Inexistindo prova robusta do direito pleiteado, não merece provimento a pretensão
formulada pelo recorrente.
3
Do Dispositivo.
Isto posto, voto pelo conhecimento do recurso, rejeito a preliminar de
cancelamento do processo e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 753
DF CARF MF
Original